Tribunal: STF
Processo: RE 437642
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR SOBRE
   A FOLHA DE SALÁRIOS. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.

1.	O Supremo Tribunal Federal 
   possui entendimento consolidado de que possui caráter 
   infraconstitucional a discussão acerca do momento em que ocorre o 
   fato gerador e a exigibilidade da contribuição previdenciária devida
   pelo empregador e incidente sobre a folha de salários. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.